Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113 DE 2021. ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÍNDICE SUPERVENIENTE, SELIC. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no capítulo do julgado quando apreciada a matéria de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. Há vício de omissão, que exige a integração do acórdão embargado, quando tese relevante veiculada nos autos, apta a modificar o resultado do julgamento, não foi apreciada no acórdão. 4. A incidência de correção monetária e juros de mora configuram obrigações de trato sucessivo, de forma a observar as legislações vigentes a cada período, conforme entendimento do STJ.
5. Tendo em vista que no curso da demanda entrou em vigência a Emenda Constitucional no 113/2021, a qual passou a definir que a correção monetária deve ocorrer pela SELIC, impõe-se aplicar referido índice, a partir de 09/12/2021, para o cômputo do valor devido pela Fazenda Pública. Precedentes.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.